Tribunal: STF
Processo: MS 27694
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Empregado público. 3. Progressão funcional julgada irregular pelo Tribunal de Contas, depois de nove anos da prática do ato. 4. Segurança jurídica. Decadência. Lei 9.784/1999. 5. Contagem do prazo decadencial para a impetração a partir da ciência da decisão do TCU. 6. Decadência não configurada. Art. 23 da Lei 12.016/2009. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.